Tribunal: STF
Processo: RE 1394270
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Vol. 7):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO. ART. 332, II DO CPC. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 705.423/SE, EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE CUJA TESE JURÍDICA É APLICÁVEL AO CASO. A CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS DECORRE DO PODER DE TRIBUTAR DO ENTE FEDERADO E NÃO AFRONTA A REPARTIÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO. INEXISTE DIREITO A REPASSE DE TRIBUTO NÃO ARRECADADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 42 DO STF À SITUAÇÃO TRATADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE RIACHUELO - RN sustenta violação aos arts. 158, IV, e 160, caput, da CF/1988, ao Tema 42 e à Súmula Vinculante 30. 



    Aduz que o Tribunal de origem aplicou equivocadamente o Tema 653 da repercussão geral, que versa sobre incentivos e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados e seu respectivo impacto nos repasses ao Fundo de Participação de Municípios.



    Afirma, por outro lado, que ao caso concreto deve ser aplicado o Tema 42 da repercussão geral, em que esta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.



    Reforça que, entre os mencionados temas não há qualquer conflito, pois tratam de situações diversas. Assim, “enquanto o tema 42, proveniente do RE 572.762, discute propriamente o caso da parcela do ICMS, o qual pertence ao Município, o tema 653, proveniente do RE 705.423, se refere à repasses que a União — maior ente tributante — deve fazer em benefício das demais entidades federativas” (Vol. 9, fl. 20).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 42 da repercussão geral, fazendo distinção entre a questão debatida nos presentes autos e aquela objeto do referido tema. Por outro lado, assentou que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 653 da repercussão geral, obstando o seguimento do recurso (Vol. 11).



    Interposto Agravo Interno em face dessa decisão (Vol. 12), o recurso foi desprovido, ao fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à tese fixada no Tema 653 (Vol. 13).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram devolvidos ao Órgão Julgador (Vol. 15) para eventual adequação à jurisprudência desta CORTE.



    Mantida o acórdão recorrido, o recurso foi admitido, e os autos foram encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Vol. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RIACHUELO-RN em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, em que pretende “o repasse não realizado, utilizando como cálculo da cota parte do ICMS devido a esta municipalidade o total do ICMS que deveria ser arrecadado sem a dedução dos incentivos fiscais promovidos pelo Estado do Rio Grande do Norte” (Vol. 1, fl. 3).



    Julgado improcedente o pedido e confirmada a decisão no julgamento da Apelação, o MUNICÍPIO sustenta, em suas razões recursais, que o Tribunal de origem incorreu em equívoco ao aplicar ao caso o Tema 653 da repercussão geral, em detrimento do Tema 42 da repercussão geral.



    O Município de Riachuelo – RN ajuizou a Rcl 43.254 requerendo a cassação do acórdão recorrido. 



    Em 13/10/2020, neguei seguimento à Reclamação, ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao aplicar o Tema 653 da repercussão geral, alinhou-se à jurisprudência desta SUPREMA CORTE. Vejam-se os seguintes trechos da decisão:



    “[...] o reclamante argumenta que o Tribunal de Justiça estadual equivocou-se ao aplicar Tema 653/STF, pois, segundo afirma, o Tema 42/STF seria mais adequado ao caso, por envolver casos de ICMS. 



    Sem razão. Cotejando o decisum reclamado com o leading case, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. Transcreve-se, a seguir, a tese firmada no paradigma indicado:



     



    Tema 653: É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.



    Ora, o juízo reclamado, ao afirmar que na decisão agravada, consta fundamentação suficiente para justificar a aplicação ao presente caso da tese fixada para o Tema 653/STF, a qual, mesmo tendo sido adotada em controvérsia cujo objeto de discussão foi a composição da base de cálculo do FPM em função do percentual do IR e IPI arrecadados, possui plena aplicabilidade nas discussões acerca dos repasses aos municípios das quotas de ICMS, realizou uma interpretação do paradigma de repercussão geral que, de modo algum, pode ser considerada teratológica.



    Além do mais, o acórdão impugnado está em consonância ao entendimento desta CORTE que assim decidiu, em casos análogos ao discutido nos autos, envolvendo o repasse de ICMS a municípios, nessa linha:



     Ementa: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 705.423-RG (Tema 653 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Versando o caso concreto sobre questão referente ao impacto da concessão de incentivos fiscais sobre a base de cálculo dos valores a serem repassados ao Município de Triunfo Potiguar/RN, em razão de programa governamental do Estado do Rio Grande do Norte, aplica-se, ao caso, a orientação fixada por esta CORTE no Tema 653. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 34033 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019).



    Por fim, destaco que, no RE 905.876, de minha relatoria, reconsiderei a decisão monocrática que, aplicando a orientação fixada no RE 572.762-RG (Tema 42), deu provimento a Recurso Extraordinário sob o fundamento de que as condições previstas em programa de benefício fiscal instituído pelo ente estadual não podem afetar o repasse da parcela do ICMS a ser destinada às entidades municipais, sob pena de indevida interferência dos Estados no sistema de repartição de receitas tributárias desenhado pelo legislador constituinte, aplicando ao caso concreto a tese fixada no RE 705.423-RG (Tema 653). Na ocasião, acatei a tese de que, embora a orientação fixada no RE 705.423-RG (Tema 653) trate de incentivos fiscais relativos ao IR e ao IPI, concedidos pela União, na essência, a questão ali tratada é a mesma da discutida no processo”.



    Assim, em que pese o inconformismo da parte recorrente, o entendimento lançado no acórdão recorrido está em conformidade com precedentes desta SUPREMA CORTE. Vejam-se os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE A MUNICÍPIO. INCENTIVOS FISCAIS. TEMA 653. MÁ APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 42. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No RE 705.423, de minha relatoria (Tema 653), o Tribunal definiu que a expressão produto da arrecadação não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. O ato reclamado não divergiu dessa orientação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 33046 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 08/06/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE A MUNICÍPIO. TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DOS INCENTIVOS FISCAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No RE 705.423, de minha relatoria (Tema 653), o Tribunal definiu que a expressão “produto da arrecadação” não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação.



    2. A controvérsia referente à regularidade dos incentivos fiscais concedidos por força das normas estaduais demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1277915 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 23/03/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente